Tribunal: TJDFT
Processo: 0720352-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720352-59.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTA ALVES DOS SANTOS, N. A. S., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTA ALVES DOS SANTOS APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., N. A. S., ROBERTA ALVES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTA ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelações interpostas por Amil Assistência Médica Internacional S/A e Roberta Alves dos Santos e Outra em face da r. sentença (ID 29705697) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela e determinar à Ré a autorização e o custeio das sessões de equoterapia, hidroterapia e pediasuit, segundo as recomendações médicas. Nas razões do recurso (ID 29705730), a Ré/Apelante pede o deferimento do efeito suspensivo, afirmando que a liminar foi cumprida, não havendo prejuízo às Apeladas. Sustenta que há risco de dano grave de lesão patrimonial, pois as Autoras/Apelantes poderão iniciar o cumprimento provisório da sentença, circunstância que permitiria o bloqueio de seus ativos financeiros com a finalidade de custear as obrigações fixadas na r. sentença. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, nos casos do § 1o desse último artigo, à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. O citado § 1o trata dos casos em que a apelação não terá efeito suspensivo, constando no inciso V a hipótese de sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória”. Compulsando os autos, observo que, no caso, houve a confirmação em sentença da tutela de urgência requerida na petição inicial. Entretanto, vislumbro a plausibilidade do direito da Ré/Apelante, uma vez que esta eg. 8a Turma tem precedentes negando a cobertura aos procedimentos ora solicitados. Confira-se: “APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PARALISIA CEREBRAL BILATERAL ESPÁSTICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. THERASUIT. EQUOTERAPIA. BOBATH. TERAPIA OCUPACIONAL. HIDROTERAPIA. RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STJ. OVERRULING. VIOLAÇÃO À SAÚDE. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. OBSERVÂNCIA. SUBVERSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL. CASO CONCRETO. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde (STJ, Súmula no 608). 2. Em decorrência do indiscriminado fornecimento de tratamentos, que a operadora/seguradora de saúde não se obrigou a custear, há um aumento do prêmio/mensalidade pago pelo segurado/usuário, fazendo com que outros usuários paguem também valores exorbitantes por procedimentos que nunca utilizariam. 3. Não são todas as terapêuticas que devem ser autorizadas/custeadas pela operadora do plano/seguro de saúde, somente porque recomendadas pelo médico assistente, sob pena de sujeitar a entidade e o setor suplementar a um verdadeiro caos econômico. 4. A negativa da operadora de saúde de terapêutica recomendada pelo profissional com relação à doença coberta pelo contrato, em alguns casos, pode afetar o direito à saúde do paciente e à dignidade, pois a medida poderia ser sua única possibilidade de sobreviver ou de ter uma sobrevida. 5. Os contratos devem observar sua função social (CC, art. 422) e, nos termos do art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica também tem por objetivo assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. 6. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o entendimento da Quarta Turma do STJ (Overruling) proferido no REsp no 1.733.013/PR. 7. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, apenas se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 8. Ausente a excepcionalidade que justifica a obrigação de oferecer tratamento de saúde não previsto no rol da ANS, a operadora de plano de saúde não está obrigada a arcar com terapia sem previsão contratual, a exemplo da hidroterapia, equoterapia e do TheraSuit, sobretudo quando não demonstrada a sua real necessidade e indispensabilidade no caso concreto. 9. Os planos de saúde não são planos de solidariedade, ao contrário do sistema previdenciário público; nem têm, por princípio, a integralidade, como ocorre no Sistema Único de Saúde (SUS). 10. O número de consultas/sessões anuais fixado pela ANS deve ser considerado apenas como cobertura obrigatória mínima a ser custeada pelo plano/seguro de saúde. Precedentes. 11. É incabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo a necessidade de prestação parcial reconhecida por demanda judicial. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1342745, 07072679420208070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, preenchidos os requisitos legais, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Apelo. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator